Tribunal: TJMT
Processo: 1027613-03.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027613-03.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Exportação/Vedações, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[KIN MINERACAO LTDA - CNPJ: 35.933.762/0001-25 (AGRAVANTE), ANTONIO ESTEVES JUNIOR - CPF: 192.223.708-64 (ADVOGADO), CAMILA ANGELA BONOLO PARISI - CPF: 297.019.048-69 (ADVOGADO), Coordenador de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS Nº

1027613-03.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:

KIN MINERAÇÃO LTDA

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
KIN MINERAÇÃO LTDA.,

em face do acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público, que negou provimento ao agravo interno apresentado pelo Recorrente, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pela Recorrente.

Alega a existência de omissões constantes no v. acórdão, de modo a reconhecer que a exigência da CND ao credenciamento é sim medida abusiva, arbitrária e irrazoável ou, minimamente, seja declarado o prequestionamento de todas as questões postas.

Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos, com a reforma da decisão recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de

Embargos de Declaração opostos por
KIN MINERAÇÃO LTDA.,

em face do acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público, que negou provimento ao agravo interno apresentado pelo Recorrente, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pela Recorrente, restando assim ementado:

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO – EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA PARA FRUIÇÃO DE REGIME ESPECIAL – AUSENCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No presente caso, não vislumbro quaisquer dos vícios retro mencionados a ensejar o acolhimento do presente recurso, objetivando a Recorrente apenas rediscutir a matéria, conforme passo a demonstrar.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, com objetivo de determinar seu credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização com fins de Exportação, independentemente da apresentação da CND, afastando as exigências previstas no artigo 4º, § 3º, IV, e § 4º, do Decreto n.º 1.262/2017.

Ao final a segurança foi denegada.

Contra a sentença, a Recorrente se insurgiu, por meio de recurso de apelação, oportunidade em que esta Relatora negou monocraticamente provimento a ele.

Novamente, insurge-se a Recorrente; todavia razão não lhe assiste.

Isso porque, o Voto embargado foi proferido
com fulcro em entendimento do STJ e
a exigência de cumprimento de obrigações acessórias para fins de obtenção de Regime Especial de Exportação, visando o controle e fiscalização das operações,
não ofendem a Constituição federal e a Lei Complementar n. 87/96
.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ICMS. DECRETO N.11.803/2005 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AO PROCEDIMENTO DE ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LEI COMPLEMENTAR N. 87/96 E À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as regras contidas no Decreto Estadual n. 11.803/05, no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, destinadas a auxiliar a fiscalização, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, não ofendem a Lei Complementar n. 87/96 nem a Constituição da República.

III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt no RMS 53.001/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017). [Destaquei]

Em igual sentido, este Sodalício também decidiu nos autos do Agravo de instrumento nº 1018327-32.2019.8.11.0000, de relatoria do eminente Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, que entendeu pela
ausência de ato abusivo ou ilegal, em razão do condicionamento de benefícios fiscais ao preenchimento de requisitos previstos na normatização de regência. Pelo contrário, a autoridade, em princípio, indeferiu o pedido de credenciamento no regime especial em observância ao princípio da legalidade.

E, ainda:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM FAVOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA EM OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO –
REGIME ESPECIAL PREVISTO PELO DECRETO ESTADUAL N. 1.262/2017 –

INDEFERIMENTO DO CREDENCIAMENTO
– NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DO ICMS, APÓS A COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO – LIMINAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O decreto estadual não afasta ou impede a aplicação da isenção/imunidade tributária, quanto ao pagamento de ICMS, mas cria mecanismos administrativos (obrigações tributárias acessórias) que objetivam atestar a efetiva concretização da operação de exportação, de forma a evitar fraudes no processo
.

(N.U 1012790-21.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/1/2021, Publicado no DJE 16/2/2021). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA DETERMINANDO O CREDENCIAMENTO DA AGRAVADA AO REGIME ESPECIAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PARA FINS DE EXPORTAÇÃO – ICMS – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA – AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL OU ABUSIVO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO – REFORMADA A DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO – PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO MANEJADO EM FACE DA DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NESTE RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que “a imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias” (STF, Tribunal Pleno, RE 627051/PE, relator Ministro Dias Toffoli, DJ 11/02/2015).

2
. Não caracteriza ato ilegal ou abusivo o indeferimento administrativo do pedido de credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação quando não atendidos os requisitos previstos no art. 3º, § 5º-A, e no art. 4º, § 3º, inciso IV, e § 4º, do Decreto n. 1.262/2017, haja vista que se trata de mera observância por parte da Administração à legislação tributária aplicável.

3. Não se vislumbrando, na etapa inicial do mandamus, a ocorrência de ato ilegal ou abusivo atribuído às autoridades impetradas, faz-se impositivo o indeferimento do pedido liminar, uma vez que ausente o fumus boni iuris.

4. Diante do julgamento de mérito do recurso de agravo de instrumento, remanesce prejudicado o exame do agravo interno manejado em face da decisão liminar proferida nestes autos.

(N.U 1005294-04.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/7/2021, Publicado no DJE 26/7/2021). [Destaquei]

Nesse passo, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição destes embargos declaratórios.

Portanto, inviável a modificação do julgado, ante a ausência de vício sanável.

Com estas considerações,
CONHEÇO DOS EMBARGOS E OS REJEITO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024